Tribunal: TJDFT
Processo: 0718146-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que a parte ré se abstenha de promover o corte do fornecimento de água da residência da parte autora e de inscrever o seu nome no cadastro de inadimplentes, bem como para que a parte ré promova a emissão de novas faturas dos meses de maio e novembro de 2020 com base na média de consumo de 12 (dozes) meses anteriores à fatura emitida no mês de abril de 2020, descontado do valor revisado o montante de R$ 2.720,17, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.408,70. Em seu recurso suscita preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de produção de prova pericial, uma vez que há vazamento interno no imóvel, o que exige a realização de perícia. No mérito, assinala que face as reclamações foi realizada a aferição do hidrômetro, sendo constatado que estava submedindo, ou seja, medindo o consumo em desfavor da empresa de abastecimento. Todavia, mesmo após a alteração do hidrômetro a medição manteve-se nos patamares questionados pela parte autora, oscilando entre 32 e 58 m3. Assim, não há razoabilidade na conclusão de que a cobrança seria irregular em face de alegada falha na medição do consumo. Na verdade, a situação demonstra a existência de vazamento interno que perdura mesmo após a troca do hidrômetro, o que ocasionou a majoração dos valores da conta questionados pela parte autora. Ressalta que os prepostos da parte ré foram até o imóvel e informaram para a parte autora a existência de vazamento, sendo que a responsabilidade pela manutenção interna da rede de abastecimento é do usuário, em conformidade com a Resolução no 14 da Adasa. Enfim, assinala que também não deve ser responsabilizada por arcar com os custos da parte autora com a contratação de serviço de caça vazamento.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 25945309). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 25945314).
III. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade. A complexidade da causa que afasta a competência dos Juizados Especiais é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame, mostra-se prescindível a realização de perícia, uma vez que a análise dos elementos probatórios nos autos, como o laudo/troca do hidrômetro, laudo técnico que aponta a ausência de vazamento no imóvel, e demais documentos são suficientes para a solução do mérito. Preliminar de incompetência rejeitada.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa (art. 6o, VIII, CDC), de modo que o encargo probatório quanto a legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante é da empresa recorrente.
VI. Inconteste que a parte autora apresentava um consumo médio de água que oscilava entre 14 e 17 m3 até o mês 04/2020, sendo que desde então ocorreu significativo acréscimo no consumo apurado, oscilando entre 32 e 68 m3 mensais, com média próxima a 45 m3/mês. Ainda, o documento ID 25945108, pág. 3 demonstra a continuidade do consumo elevado mesmo após a troca do hidrômetro, ocorrida em 07/2020.
VII. Todavia, ainda que o consumo permaneça elevado após a troca do hidrômetro, constata-se que a parte autora adotou as medidas possíveis, contratando perícia técnica que testou eletronicamente as tubulações de água potável e da caixa de água da sua residência, sem constatar vazamento na tubulação (ID 25945081). Ademais, solicitou a vistoria da parte ré, o que ensejou na retirada e troca do hidrômetro em julho de 2020, ocasião em que foi feita a sua avaliação pela parte ré (ID 25945079). Com efeito, em que pese a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do consumo cumpriria ao fornecedor, ora recorrente, demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado (art. 373, II, CPC), sendo insuficiente a mera alegação de que seria vazamento interno.
VIII. Na espécie, nada há nos autos a comprovar o que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/03). Pelo contrário, o único vazamento localizado foi apurado foi decorrente da OS 2320412072015792 (protocolo 2020073026414294), de 30/07/2020, quando foi constatado um vazamento no cavalete, sendo que a parte ré concluiu que este ocorreu em ponto anterior ao hidrômetro, que não teria sido registrada pelo medidor e que teria sido solucionado no dia 31/07/2020 (ID 25945108, pág. 9 e ID 25945097, pág. 2).
IX. Não obstante, destaca-se que este foi o único vazamento identificado, sendo no cavalete, o que é de responsabilidade da parte ré (art. 63 do Decreto n. 26.590/03), a qual sustenta que teria sido solucionado e que não teria interferido no consumo medido, sem elementos probatórios suficientes para comprovar o alegado. Lado outro, ainda que a parte ré sustente a continuidade do consumo elevado após a troca do hidrômetro, verifica-se a regularidade na tubulação da residência da parte autora (ID 25945081), sendo que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado vazamento interno. Assim, mostra-se escorreita a conclusão consignada na sentença.
X. Enfim, diante do elevado consumo apurado, a parte autora foi obrigada a contratar serviço de “caça vazamentos” para a elaboração de laudo técnico para demonstrar a inexistência de vazamentos na tubulação da sua residência, o que atesta o nexo de causalidade entre a despesa efetuada e os fatos elencados nos autos, devendo ser mantida a sentença que incluiu no valor da condenação a quantia relativa ao serviço contratado pela parte autora (ID 25945081). Neste sentido: “7. Na forma do art. 14 do CDC, o consumidor não responde por defeito na prestação do serviço, ressalvada a hipótese em que tenha agido com culpa. Na hipótese, em razão da falha na prestação dos serviços da requerida, o requerente teve que arcar com o custo de laudo para aferir a eventual existência de vazamento no hidrômetro de sua residência. Considerando o nexo de causalidade entre o gasto do autor e a falha na prestação dos serviços da ré, esta deve ser condenada a ressarcir o valor gasto no referido laudo”. (Acórdão 1340132, 07087761820208070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.